Tribunal: TJDFT
Processo: 0751926-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO FORMULADO APÓS INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. PRECLUSÃO. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ AFASTADA. DOLO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular, em reconsideração, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão.
2. Na espécie, os reiterados os peticionamentos, inclusive, versando sobre pesquisas distintas, estão abrangidos pela prerrogativa da parte de requerer a utilização das ferramentas colocadas à disposição do juízo para auxiliar na busca de bens do devedor, dado o insucesso da execução até aquele momento, não podendo tais pedidos serem interpretados como incidentes infundados ou pretensão contra fato incontroverso, principalmente quando não caracterizada a má-fé da parte.
3. Provido o recurso na parte conhecida para afastar a aplicação de multa por litigância de má-fé.